Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO REGIME CONCORRENCIAL. CABIMENTO. TEMA 1.051 DO STJ.
1. “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020).
2. Como o fato gerador do crédito ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, a verba deve ser submetida ao plano concursal previsto no art. 49 da Lei da Lei no 11.101/2005, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença que o reconheceu.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Recurso conhecido e provido.